Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. ART. 51, IV, DO CDC. EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que proveu em parte seu recurso inominado, a fim de declarar devido o abatimento de multa contratual no valor de R$ 400,00 do valor da condenação.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente os argumentos jurídicos da recorrente relativos à natureza da obrigação contratual, bem como de analisar expressamente os dispositivos legais que asseguram a autonomia privada e a validade dos contratos regularmente pactuados. Acrescenta que a obrigação contratual possui natureza condicionada e dependente da anuência de terceiros, não podendo ser interpretada como garantia absoluta de obtenção do resultado pretendido pelo consumidor. Aponta omissão quanto à distribuição do ônus da prova, pois houve encaminhamento de proposta de negociação com o banco credor e a mera frustração da expectativa do consumidor não constitui, por si só, prova de defeito na prestação do serviço. Por fim, postula a reforma do julgado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
3. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 10 e 11 do acórdão.
7. Quanto à alegada ausência de declaração do defeito do serviço, resta cristalino que a existência de apenas uma proposta comercial de renegociação da dívida caracteriza ínfima prestação dos serviços contratados, razão pela qual o serviço é defeituoso, de modo que é irrelevante, sob a ótica consumerista, se a obrigação era de meio/condicionada ou de resultado. Ressalte-se que os prints acostados à contestação (ID 78175093, pág. 26 a 28) não comprovam o beneficiário das supostas negociações.
8. Por oportuno, elucida-se que o Judiciário deve, em regra, manter postura de intervenção mínima nas relações contratuais, preservando a autonomia privada. Contudo, quando o contrato, embora válido, produz desproporção evidente em prejuízo do consumidor, abre-se espaço para atuação corretiva, como no caso concreto, a fim de suprimir cláusula abusiva, com a aplicação da equidade para restaurar o equilíbrio contratual, por ofensa ao art. 51, IV, do CDC.
9. Com efeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP).
10. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Por conseguinte, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
11. Por fim, a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019.